Tribunal: TJDFT
Processo: 0744004-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Bem de família. Impenhorabilidade. Supressão de instância.
Em agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal conhecer de matéria – no caso, impenhorabilidade do bem de família - não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.